Tribunal: TJBA
Processo: 8008422-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008422-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: SANDY SALES MOREIRA e OUTROS Advogados: ISABELLE CAROLINA MOREIRA GONÇALVES (OAB: BA 65.956) E JOAQUIM SABACK D ́OLIVEIRA NETO (OAB: BA 70.150) AGRAVADO: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA Advogado: SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS (OAB: BA 18.667) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAPITAL SEGURADO. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE SANDY SALES MOREIRA INDEFERIDO NO 1° GRAU. INSURGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 792, DO CÓDIGO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS DEMAIS RECORRENTES. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR QUE NEGOU A INCLUSÃO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8008422-36.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.